Tribunal: TJSP
Processo: 1513501-40.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU e Taxas (Incêndio; Coleta de Lixo) – Reconhecida e mantida a nulidade da TCVL, pois inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial deste TJSP – Inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio ante a modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP – Ação ajuizada após 01/08/2017, marco temporal eleito pelo STF para o início da eficácia do indigitado

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU e Taxas (Incêndio; Coleta de Lixo) – Reconhecida e mantida a nulidade da TCVL, pois inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial deste TJSP – Inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio ante a modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP – Ação ajuizada após 01/08/2017, marco temporal eleito pelo STF para o início da eficácia do indigitado precedente – Omissão na fundamentação legal da cobrança que não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é previsto no Código Tributário Municipal – Possibilidade de emenda ou substituição do título executivo – Súmula no 392 do STJ – Exação que deve prosseguir apenas com relação ao IPTU e à Taxa de Lixo – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000734901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1513501-40.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
ILENIR RUMIM MARCONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos
do art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria, deram
parcial provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara, e o 2o juiz.
Acórdão com a 4a juíza, des. Mônica Serrano." , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO MACHADO DE BARROS
(Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 10 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1513501-40.2019.8.26.0564
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: ILENIR RUMIM MARCONI
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 17845
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU e
Taxas (Incêndio; Coleta de Lixo) – Reconhecida e mantida a
nulidade da TCVL, pois inconstitucional – Precedentes do STF
e do Órgão Especial deste TJSP – Inconstitucionalidade da
Taxa de Incêndio ante a modulação dos efeitos do RE no
643.247/SP – Ação ajuizada após 01/08/2017, marco temporal
eleito pelo STF para o início da eficácia do indigitado
precedente – Omissão na fundamentação legal da cobrança que
não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é
previsto no Código Tributário Municipal – Possibilidade de
emenda ou substituição do título executivo – Súmula no 392 do
STJ – Exação que deve prosseguir apenas com relação ao IPTU
e à Taxa de Lixo – Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a de ofício com fundamento na ausência de fundamentação
legal e inconstitucionalidade das Taxas de Incêndio e de Conservação de Vias e
Logradouros, bem como na falta de especificação dos encargos específicos de cada
cobrança, vedada a substituição ou emenda das certidões de dívida ativa, haja vista que
os vícios seriam insanáveis, pois inerentes ao lançamento. Assim, por entender
contaminada a presunção de certeza e liquidez de todo o título executivo, o juízo a quo
anulou as certidões de dívida ativa e extinguiu a exação com fulcro no art. 924, inc. I,
do CPC. Sem citação, deixou-se de arbitrar sucumbência.
Preliminarmente, sustenta a agravante que a sentença é
nula, pois teria sido violado o contraditório e a ampla defesa pela decisão surpresa de
lavra do juízo monocrático, a qual estaria desprovida de fundamentação pelo não exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos precedentes vinculantes relativos às cobranças. No mérito, alega que i) eventual
nulidade de parte da cobrança não contamina os demais créditos; ii) é suficiente a
menção legislativa das CDAs, sobretudo no que tange aos encargos, os quais não
precisam ser discriminados detalhadamente para cada tributo; iii) a Taxa de Incêndio é
constitucional, nos termos da modulação operada no RE no 643.247/SP; iv) não se
verificou qualquer prejuízo à defesa; v) não há, ainda, trânsito em julgado ou modulação
dos efeitos do RE no 996.476, acerca da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros de
São Bernardo do Campo; vi) deveria ter sido oportunizada a emenda ou substituição das
CDAs; vii) deve ser priorizada a busca pela efetiva prestação jurisdicional mediante
decisão de mérito; viii) não foram analisados o parcelamento e a confissão dos débitos;
ix) há que se afastar a indevida condenação em honorários advocatícios.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Sem resposta, ante a ausência de citação.
É o relatório.
A insurgência deve ser parcialmente acolhida.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 18/10/2019 para
cobrança de IPTU, Taxa de Incêndio e Taxa de Lixo do exercício de 2015.
De proêmio, há que se afastar as preliminares arguidas
pela exequente, haja vista que, ainda que se possa falar em decisão surpresa, o presente
recurso abordou extensivamente todos os temas de interesse da parte, de modo que
eventual prejuízo à defesa resta convalidado nesta oportunidade. Ainda, a decisão
objurgada bem delineou os elementos de convicção do magistrado prolator, cujos
argumentos para a extinção da exação foram devidamente fundamentados, o que não
impede a irresignação da exequente, mas certamente não atrai a aplicação do art. 1.013,
inc. IV, do CPC.
De proêmio, verifica-se que a cobrança relativa à Taxa de
Incêndio é inconstitucional em razão da recente modulação dos efeitos do RE no
643.247/SP pelo STF, pois foi eleito como marco temporal o ajuizamento da respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação, e não o vencimento, exercício ou qualquer outro elemento relativo ao crédito
tributário. Assim, para as ações ajuizadas anteriormente a 01/08/2017, reputa-se
constitucional a exigência de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de
incêndio, ao passo que, para as ações ajuizadas após essa data, como é o caso, a
cobrança é inconstitucional.
INCONSTITUCIONALIDADE QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA
Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da
Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos,
sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS

TRIBUTÁRIO
EFICÁCIA PROSPECTIVA
ADEQUAÇÃO.
Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da
modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do
novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse
social, nos termos do artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil.
O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração
protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes provimento
para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da
publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas
as ações anteriormente ajuizadas. Em seguida, conheceu dos
embargos de declaração formalizados pelo Estado de São Paulo e
negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Não
participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro Gilmar
Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.06.2019.
(RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140
DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019). Grifou-se.
No que tange à fundamentação legal dos tributos, é sabido
que a constituição do crédito tributário da Fazenda Pública se dá no momento em que
exigível o título decorrente da relação jurídico-tributária, podendo então ser executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por sua inscrição, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional. Contudo, para
que seja considerado válido o título executivo, devem ser observados os requisitos
formais contidos no art. 2o, par. 5o, da Lei de Execuções Fiscais, bem como no art. 202
do Código Tributário Nacional, sob pena de nulidade das certidões de dívida ativa e
extinção da exação.
Da análise da(s) CDA(s) encartada(s), constata-se a
ausência de fundamentação legal do(s) tributo(s) cobrado(s) e da(s) respectiva(s) data(s)
de vencimento, de modo que não foram observados os elementos intrínsecos à formação
do título executivo. Entretanto, a(s) CDA(s) especifica(m) o valor originário do débito,
a natureza do(s) tributo(s) e o(s) respectivo(s) exercício(s). Há referência aos encargos
sobre a dívida e às leis que os embasam, sendo desnecessária a apresentação de
detalhada memória de cálculo. É o bastante para que o contribuinte se inteire a respeito,
não se podendo falar em cerceamento de defesa. Com efeito, não há nulidade sem
efetivo prejuízo à defesa do executado, cabendo a este o ônus de comprová-lo.
Desse modo, mero equívoco quanto à fundamentação legal
e aos demais elementos não é suficiente para afastar a exigibilidade e a liquidez do
título executivo, vez que nítida a identificação do(s) tributo(s) cobrado(s), do sujeito
passivo e do valor total do débito, com a devida discriminação dos encargos aplicáveis.
Ainda que assim não fosse, não obstante o erro, tem a Municipalidade o direito de
emendar ou substituir a certidão de dívida ativa até a prolação de sentença, conforme
art. 2o, par. 8o, da Lei no 6.830/80. Nesse ponto, cumpre registrar que a nulidade da
TCVL não contamina o resto do crédito tributário, bastando a exclusão desta quando da
substituição dos títulos executivos.
Ressalte-se, portanto, a necessidade de oportunizar à
exequente a emenda ou substituição das certidões de dívida ativa antes de se extinguir o
feito, inclusive por orientação expressa da Súmula no 392 do STJ: “A Fazenda pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
que seja permitida a substituição das CDAs para correção dos vícios aqui apontados,
prosseguindo-se a exação tão somente com relação ao IPTU e à Taxa de Lixo, excluída
a Taxa de Incêndio.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.268
Apelação / Remessa Necessária no 1513501-40.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Ilenir Rumim Marconi
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano.
Taxas de prevenção e extinção de incêndios e de coleta de lixo.
Exercício de 2015. Reconhecimento de nulidade das certidões
de dívida ativa e de inexigibilidade da cobrança da taxa de
extinção
de
incêndios.
Extinção
do
processo.
Inadmissibilidade. Títulos executivos que não mencionam o
fundamento legal da cobrança e o termo inicial dos encargos
incidentes sobre a dívida. Erros formais passíveis de emenda.
Possibilidade de substituição das certidões. Inteligência do
artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do artigo 317 do Código de
Processo Civil.
Taxa de prevenção e extinção de incêndios. Exercício de 2015.
Descabimento da exação. Serviço que beneficia toda a
comunidade, não um contribuinte individualmente considerado,
prestado pelo Estado de São Paulo. Inteligência dos artigos 145
da Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário
Nacional. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Recurso
parcialmente provido.
Taxa de coleta de lixo. Exercício de 2015. Ilegitimidade da
exação. Rateio do custo do serviço de acordo com a área
construída e a destinação do imóvel. Inadmissibilidade. Base
de cálculo sem relação com o custo do serviço público.
Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo
150, II, da Constituição Federal. Matéria de ordem pública.
Reconhecimento de ofício. Possibilidade de prosseguimento da
exação em relação ao imposto.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de execução fiscal movida pelo município de São
Bernardo do Campo contra Ilenir Rumim Marconi com vistas à cobrança de imposto
predial e territorial urbano, bem como de taxas de prevenção e extinção de incêndios
e de coleta de lixo do exercício de 20151.
Reconhecida, de ofício, nulidade das certidões de dívida ativa
e ilegitimidade da cobrança da taxa de prevenção e extinção de incêndios, extinguiu-
se o feito (folhas 29 a 40). Daí por que apela tempestivamente o município: sustenta
hígidos os títulos executivos; argui possível a emenda para sanar eventuais vícios e
requer prosseguimento da cobrança.
Recebido e processado o recurso, deixou-se de intimar o
executado a ofertar contrarrazões pois não houve citação.
Eis, sucinto, o relatório.
O reclamo comporta parcial provimento.
Com efeito.
Os títulos executivos não indicam, por erro formal, o
fundamento legal dos débitos e o termo inicial dos encargos incidentes (artigo 2o, §
5o, II e III, da Lei 6.830/80). Tais omissões impossibilitam o controle da legalidade
da exação, tanto pelo juiz como pelo contribuinte; cuida-se de vício que impede o
exercício da defesa em toda a sua plenitude.
De admitir, porém, assistir à Fazenda Pública o direito, nos
termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou substituir, até
a sentença dos embargos, a certidão de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL
CDA

POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a Certidão de Dívida
Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do art. 2o da Lei
6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo, por
nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade de emenda ou
1 Valor da causa em 9 de outubro de 2019: R$ 1.787,07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial 755993/SP,
relatora Ministra Eliana Calmon).
O artigo 317 do Código de Processo Civil estabelece a
necessidade de o juiz permitir o saneamento dos vícios processuais com vistas ao
proferimento de sentença de mérito, in verbis:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito,
o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”
Força é, portanto, conceder ao exequente, antes de levar a
cabo a extinção do feito, oportunidade de emendar ou substituir os títulos
executivos.
Quanto à ilegitimidade da cobrança da taxa, já reconhecida na
sentença, insta consignar que, nos termos do artigo 77, “caput”, do Código
Tributário Nacional, trata-se de tributo vinculado, correspondente a serviço
específico e divisível, prestado ou posto à disposição do contribuinte. Bem por isso,
descabida a cobrança daquela referente a prevenção e extinção de incêndios, que tal
serviço beneficia toda a comunidade, não apenas os executados.
Houve desrespeito ao estatuído no artigo 145, II, da Magna
Carta. A propósito, ensina ROQUE ANTONIO CARRAZZA, “in” “Curso de
Direito Constitucional Tributário”, 6a edição, São Paulo: Malheiros Editores, página
282:
“Já os serviços públicos específicos, também chamados
singulares, são os prestados 'uti singuli'. Referem-se a uma pessoa ou a um número
determinado (ou, pelo menos, determinável) de pessoas. São de utilização individual
e mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da possibilidade de avaliar-
se a utilização efetiva ou potencial, individualmente considerada. É o caso dos
serviços de telefone, de transporte coletivo, de fornecimento domiciliar de água
potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim, podem ser custeados por meio de
taxas de serviços.”
Cumpre lembrar, ainda, que o serviço de prevenção e
extinção de incêndios não o presta o município de São Bernardo do Campo, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antes o Estado de São Paulo, por meio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.
Veja-se, a respeito do tema, decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, tema 16 da lista das questões constitucionais com repercussão
geral:
“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do
contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a
atuação do Município em tal campo” (recurso extraordinário 643.247, Plenário,
relator Ministro Marco Aurélio).
Convém citar, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão
cuja ementa transcreveu-se no precedente parágrafo:
“(...) A segurança pública, presentes a prevenção e o combate
a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e,
porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não
cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim (...)”.
Em suma: inexorável acolher em parte o apelo para permitir a
emenda ou substituição das certidões de dívida ativa, mantido o afastamento da
exação da taxa de prevenção e extinção de incêndios.
Sem embargo do suso aduzido, imperioso reconhecer
ilegitimidade da cobrança da taxa de coleta de lixo.
Reza o artigo 197 da Lei Municipal 1.802/69, com a redação
dada pela Lei Municipal 5.971/2009:
“Art. 197. A base do cálculo da Taxa de Coleta de Lixo será
determinada em razão do custo anual estimado dos serviços descritos no art. 195
desta Lei.
“Parágrafo Único. A Taxa de Coleta de Lixo será
individualmente calculada e lançada com base nos seguintes fatores:
“I - a área total construída do imóvel; e
“II - o uso e destinação do imóvel.”.
Em 10 de novembro de 2009 e em 17 de fevereiro de 2010 o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Supremo Tribunal Federal editou, respectivamente, as Súmulas Vinculantes 19 (“A
taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e
tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o
artigo 145, II, da Constituição Federal.”) e 29 (“É constitucional a adoção, no
cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de
determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e
outra.”). Assim, impõe-se concluir que a cobrança da taxa de coleta de lixo
domiciliar, como efetuada pelo município, não viola o artigo 145, II, da Magna
Carta.
As súmulas referidas no anterior parágrafo têm efeito
vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário (artigo 103-A da Constituição
Federal). Portanto, não se pode reconhecer a ilegitimidade da cobrança da taxa em
foco por violação ao artigo 145, II e § 2o, da Lei Maior.
Doutra banda, o rateio do valor do serviço de acordo com a
área construída e a destinação do imóvel, não guarda relação com o efetivo custo da
atividade estatal correspondente.
Não só proprietários de imóveis edificados são beneficiados
pela atividade mencionada no precedente parágrafo, mas também os de imóveis não
edificados (terrenos destinados à prática de desportos, de estacionamento de veículos
automotores etc.). Assim, indevida a cobrança de taxa de coleta de lixo apenas
daqueles primeiros, que manifesta a violação ao princípio da isonomia.
Embora a Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal
Federal reconheça que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços
públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”,
inexiste óbice a que se reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150,
II, do mesmo diploma.
Frise-se que taxa é tributo vinculado a atividade estatal
específica, razão pela qual sua base de cálculo deve corresponder ao custo do serviço
público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Leciona Geraldo Ataliba:
“59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma atuação estatal
diretamente (imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai ser posta como
sujeito passivo da relação obrigacional que tem a taxa por objeto).
...........................................................................
“60.2 Efetivamente, se a h.i. da taxa é uma atuação estatal,
referida a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer da própria atividade
do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da própria atividade).
...........................................................................
“60.9 A base imponível (ou base de cálculo) da taxa é,
geralmente, o custo do serviço. Por isso, por exigência do princípio da isonomia
básico de toda a Constituição e fundamental em matéria tributária esse custo deve
ser repartido entre todos os usuários. Daí que cada qual deva pagar sua parte, na
proporção da intensidade do uso.
...........................................................................
“60.13 Sendo base de cálculo da taxa o custo do serviço,
impõe-se sua divisão pelos usuários. Daí a necessidade de um adequado critério de
repartição desse custo, respeitosa do princípio da isonomia. (...)” ('in' “Hipótese de
Incidência Tributária”, 6a Edição, Malheiros Editores, São Paulo, página 147, 150 e
152).
No caso “sub examine” não se vislumbra relação entre o custo
do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do município de São
Bernardo do Campo para cobrar a taxa de coleta de lixo. Daí a ilegitimidade da
exação.
Frise-se, por derradeiro: inconstitucionalidade da cobrança de
taxa é matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição. Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados
do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO ART. 535, I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRECEDENTE
DO
STJ.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL.
EXAME
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de
declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão
existentes na decisão recorrida. Não há falar em afronta ao art. 535, I e II, do CPC,
quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão
posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão,
como ocorrido na espécie. 2. Para abertura da via especial, requer-se o
prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. Hipótese em
que o Tribunal 'a quo' não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos arts. 505, 512,
513 e 514 do CPC, restando ausente seu necessário prequestionamento. Incidência
das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. Importa em deficiência de fundamentação a
indicação genérica de afronta aos arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, sem
particularizar em que consistiria o alegado malferimento, a teor do disposto na
Súmula 284/STF. 4. Por se tratar de matéria de ordem pública, pode o Tribunal de
origem conhecer de ofício de questão envolvendo a existência de
inconstitucionalidade de decisão judicial anteriormente proferida no curso do
processo. Precedente do STJ. 5. Tendo o Tribunal 'a quo' firmado a compreensão no
sentido de que a decisão judicial anteriormente proferida em sede de embargos do
devedor seria inconstitucional, por se chocar com o princípio da razoabilidade por
sua falta, e com o da proporcionalidade por sua inobservância, torna-se inviável o
exame dessa matéria em sede de recurso especial, voltado apenas para
uniformização da interpretação de matéria federal infraconstitucional. 6. Dissídio
jurisprudencial prejudicado. 7. Recurso especial conhecido e improvido.” (recurso
especial 875.653/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRIBUTO INVOCADA
ORIGINARIAMENTE NA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE
OFÍCIO. 1. Embargos de divergência manejados com o escopo de dirimir dissenso
jurisprudencial acerca da não ocorrência de preclusão para se argüir
inconstitucionalidade de tributo em sede de apelação ainda que tal matéria não tenha
sido ventilada no processamento dos embargos à execução. 2. As matérias de ordem
pública não estão sujeitas à preclusão, motivo pelo qual podem ser originariamente
argüidas e apreciadas em sede de apelação. 3. A inconstitucionalidade de tributo
inscrito na Dívida Ativa fulmina pressuposto de validade da correspondente
execução fiscal e deve ser conhecida de ofício, nos termos do art. 267, § 3o, do CPC.
4. Se é possível apreciar inconstitucionalidade de tributo em sede de exceção de pré-
executividade (AgRg no Ag 1.086.746/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJe 19/3/2009; AgRg no Ag 1.051.126/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/2/2009; AgRg no Ag 888.176/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2008; AgRg no REsp 600.986/RJ, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/3/2008), não há razão para obstar o
conhecimento dessa mesma matéria, de ofício, pelo Tribunal de apelação. 5.
Embargos de divergência providos.” (embargos de divergência 724.888/MG, relator
Ministro Benedito Gonçalves).
Proclamada ilegitimidade da cobrança das taxas a execução
deve continuar para cobrança do imposto. Isso porque a certidão de dívida ativa
discrimina o valor de cada tributo cobrado e, por isso, não perdeu seus atributos de
liquidez, certeza e exigibilidade. Daí a viabilidade de prosseguimento da execução,
excluídos os valores das taxas.
Posto isso, pelo meu voto proclamar-se-ia, de ofício, ilegítima
a cobrança da taxa de coleta de lixo. Outrossim, dar-se-ia parcial provimento ao
reclamo para determinar o prosseguimento da exação apenas no que toca ao imposto
predial e territorial urbano, após conceder-se-ia prazo para substituição do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executivo, a fim de sanar os vícios apontados.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
126CB074
7
15
Declarações de
Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
128C45FC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1513501-40.2019.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.